Tribunal: TJDFT
Processo: 0749960-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 1.022 do CPC).
II – Não se vislumbra omissão se as questões relevantes foram devidamente examinadas pelo colegiado.
III – Não cabem embargos de declaração para rediscutir matéria analisada no julgado, apenas porque contrário aos interesses do embargante.
IV – Embargos rejeitados.